Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731960-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO MATOS VERAS AGRAVADO: CATARINA FURTADO DE MENDONCA TOKATJIAN, MARIA HELENA DUTRA MAIA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO DUTRA MAIA D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora